Tribunal: TJSP
Processo: 2279342-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória e indenização - Tutela provisória visando obstar os reajustes por faixa etária impostos pela ré a partir dos 60 anos - Acolhimento parcial - Aumentos incidentes há mais de 6 anos - Entendimento atual do E. STJ que limita em 3 anos o prazo para o exercício da pretensão de revisão de cláusula de contrato que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva devolução

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória e indenização - Tutela provisória visando obstar os reajustes por faixa etária impostos pela ré a partir dos 60 anos - Acolhimento parcial - Aumentos incidentes há mais de 6 anos - Entendimento atual do E. STJ que limita em 3 anos o prazo para o exercício da pretensão de revisão de cláusula de contrato que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva devolução dos valores - Abusividade evidenciada, por sua vez, quanto aos reajustes recentes - Validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, reconhecida pelo C. STF, na ADI 1931 - Cabimento do afastamento do aumento enquanto a questão estiver sub judice, visando evitar risco de dano à autora - Recurso provido em parte.